Tribunal: TJSP
Processo: 2022860-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO BUSCADA PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR QUE NÃO SE MOSTRAM PRESENTES – AGRAVANTES QUE EXERCEM POSSE DITA NÃO RECENTE SOBRE O BEM IMÓVEL INDICADO NOS AUTOS - ACERTO DA R.

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO BUSCADA PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR QUE NÃO SE MOSTRAM PRESENTES – AGRAVANTES QUE EXERCEM POSSE DITA NÃO RECENTE SOBRE O BEM IMÓVEL INDICADO NOS AUTOS - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022860-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
ESTEVAM LUIZ FRANCO e ROSIMEIRE ADOLPHO FRANCO, são agravados
MARINES XAVIER DA SILVA e MARCOS ANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42080
AGRV.No: 2022860-63.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
AGTES. : ESTEVAM LUIZ FRANCO, E OUTRA
AGDOS. : MARINES XAVIER DA SILVA, E MARCOS ANDRE DA SILVA
AGRAVO INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMO BUSCADA
PELOS
AGRAVANTES
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
REQUISITOS
AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR
QUE
NÃO
SE
MOSTRAM
PRESENTES

AGRAVANTES QUE EXERCEM POSSE DITA NÃO
RECENTE SOBRE O BEM IMÓVEL INDICADO NOS
AUTOS - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, AO
MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento intentado
por ESTEVAM LUIZ FRANCO, E ROSIMEIRO ADOLPHO FRANCO, tirado
em Ação de Reintegração de Posse que promovem contra MARINES
XAVIER DA SILVA, E MARCOS ANDRÉ DA SILVA, este dirigido a R.
Decisão que vem copiada a fls. 21/23, pela qual foi indeferida a concessão
de medida liminar, esta buscada no sentido de se verem reintegrados na
posse do imóvel em discussão no feito, momento em que entendeu o Juízo
inexistir prova de efetivo exercício de posse pelos autores.
Dizendo incorretos os termos da R. Decisão sob
ataque, sustentam os recorrentes que, ao contrário do quanto resultou
definido pelo Juízo, que se mostram totalmente presentes e bem
demonstrados os requisitos autorizadores da retomada liminar do imóvel
indicado no conjunto encartado ao feito, uma vez caracterizada a posse
como por eles exercida em relação ao imóvel em questão, bem como o
consequente esbulho levado a cabo pelos ora agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, sustentam que a prova técnica que foi
elaborada nos autos, aponta, com meridiana clareza, que inexiste a
demonstração de quaisquer atos dirigidos a conservação e ocupação da
área imóvel pelos recorridos, daí porque não se possa falar em posse
velha, motivo pelo qual pediram pela reforma integral da R. Decisão como
proferida, de sorte a ter por determinada a imediata reintegração como
originariamente pretendida. Por fim, buscaram ainda, mesmo que de forma
alternativa, a necessária intimação do “Expert”, para que apresente
expressa manifestação quanto ao teor das questões que foram indicadas
por seu Assistente Técnico, o que deverá se dar sob pena de nulidade
processual.
Denegada a tutela recursal pranteada, foram na
sequência requisitadas informações, sendo certo que os agravados,
conforme dão conta a fls. 229/239, apresentaram contraminuta, vindo então
os autos a este Relator, de sorte a se reapreciar a matéria como já
colocada em discussão ao longo do feito.
É o relatório.
O recurso como intentado pelos ocupantes do polo
ativo não está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois de
forma efetiva, não emergiram dos autos os elementos que pudessem
implicar na imediata concessão de liminar de reintegração como pretendida.
Nessa toada, da análise dos autos se verifica que após
a produção da prova técnica, e da conseqüente realização de audiência de
justificação, entendeu o Juízo ser o caso de indeferimento da liminar de
reintegração de posse nos moldes em que pleiteada pelos ocupantes do
polo ativo, uma vez que não resultou comprovado, ao menos até o presente
momento processual, que os autores efetivamente exercem posse recente
sobre o imóvel indicado nos autos, o que levou o Juízo a proferir a R.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão objeto do presente recurso, esta denegatória da medida liminar
buscada pelos inconformados.
Conforme
bem
salientado
pelo
Juízo,
inexiste
segurança na concessão da liminar, ao menos no presente momento
processual, pois as provas encartadas ao feito não permitem que se defina
pela inequívoca existência de esbulho, tampouco que tenha se verificado
tal prática a menos de ano e dia, e que implica na apreciação da questão
pelo procedimento comum, impossibilitando assim a aplicação do quanto
disposto pelos artigos 560, e seguintes, do Código de Processo Civil, nos
exatos termos do quanto disposto pelo artigo 558, da Lei de Ritos em vigor:
“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de
posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for
proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na
petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput,
será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter
possessório.”
Diante do quanto exposto, e ainda que analisando a
questão como tutela provisória, é de se ter em mente que não atenderam
os agravantes as determinações legais, deixando de trazer, não apenas
elementos que evidenciassem a probabilidade do direito como por eles
indicado, como também aspectos que denotassem a presença de perigo de
dano, ou mesmo de risco ao resultado útil do processo.
Conveniente relembrar assim, que para a concessão da
hoje denominada “Tutela de Urgência”, tal como prevista pelo art. 300, do
Código de Processo Civil, necessário que se façam presentes, tanto
aspecto relativo a elementos seguros de prova que evidenciem a
probabilidade do direito, quanto relativos ao perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, o que não se apura com base nas alegações
indicadas por meio da pretensão como deduzidas ao longo do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois ainda que os demandantes afirmem ser legítimos possuidores do
imóvel objeto da pendenga instaurada, é igualmente certo que permitiram
que os agravados permanecessem na posse do imóvel por muitos anos, o
que se deu, ao que conste, sem qualquer oposição.
Anote-se ainda que o Vistor oficial indicou, o que se
apura por força do Parecer Técnico encartado a fls. 491/570, que a
construção realizada pelos recorridos, supostamente na faixa de terra
pertencente ao imóvel dos autores, se deu “entre fevereiro de 2.014 a
dezembro de 2014” (fls. 540), aspecto este que lança por terra os vazios
argumentos apresentados pelos autores, ora inconformados, no sentido de
que exercem constantes atos de posse sobre o terreno a área de 7.241,21
m2, localizada na Estrada da Água Chata no 300, Guarulhos, São Paulo.
Importante anotar também, que a data em que se deu a
edificação do galpão pelos recorridos, leva a entender que não resultou
configurado por tal fato a presença de perigo de dano, ou mesmo de
imposição de risco ao resultado útil do processo, daí porque de rigor
entender como não atendidas as exigências legais, o que justifica, portanto,
o indeferimento da liminar como pleiteada na peça inaugural, nos exatos
limites em que bem definidos pelo Juízo.
Por fim, forçoso observar que a pretensão recursal que
foi apresentada pelos inconformados, no sentido de que deve ser
determinada a intimação do “Expert” para que apresente expressa
manifestação quanto ao teor das questões que foram indicadas por seu
Assistente Técnico, sob pena de nulidade processual, igualmente não deve
ser acolhida, uma vez que referida providência deverá estar a cargo do
Juízo condutor do feito, a que compete, por força de expressa previsão
legal contida no artigo 370, do CPC de 2015, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências que se
apresentem como inúteis ou meramente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em sendo assim, de rigor ter em mente que não se
registrou no caso em análise, ao menos até o presente momento
processual, a presença dos requisitos autorizadores a concessão da
medida pranteada, o que implica na integral ratificação do posicionamento
adotado em 1o Grau acerca dos aspectos em exame, uma vez que o Juízo,
de maneira plenamente adequada, enfrentou a questão submetida a sua
apreciação no feito, daí porque deve ser mantido inalterado seu
entendimento.
Diante de tais elementos, e por força do conjunto
apreciado, de rigor reconhecer que não merece acolhida o inconformismo
como apresentado pelos ora agravantes, o que implica na manutenção
integral da R. Decisão indevidamente combatida, para tanto observados os
estreitos limites em que proferida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, para tanto
observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator